Tribunal: TJMT
Processo: 0002596-48.2016.8.11.0087
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002596-48.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA CUNHA DA LUZ - CPF: 023.568.571-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS – ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – TERMO INICIAL

– VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme precedentes deste Tribunal, na ação de busca e apreensão fundada em contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 206, §5o, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular, cujo termo inicial ocorre a partir da data de vencimento da última parcela prevista no contrato.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002596-48.2016.8.11.0087

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: JOAO BATISTA CUNHA DA LUZ

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 0002596-48.2016.8.11.0087 - Código 101971 - Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em desfavor de João Batista Cunha da Luz.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte) reconheceu a prescrição da ação e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, bem assim revogou a liminar de busca e apreensão anteriormente concedida.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, a aplicação do prazo de 10 (dez) anos, estabelecido no artigo 205 do Código Civil, contados da última parcela do contrato para a configuração da prescrição, bem como se faz necessária a inércia do titular do direito, o transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal, o que não teria ocorrido no presente caso, bem como que não há falar em revogação da liminar de busca e apreensão. Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual (certidão - Id. 169701509 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada que reconheceu a prescrição da ação.

A lide advém da inadimplência do Contrato de Grupo/cota de consórcio n. 9350/333, em que foi dado em garantia por alienação fiduciária o veículo marca FIAT, modelo PALIO FIRE WAY, cor BRANCA, placa QBM9315, ano/mod.2015/2015, RENAVAN 1051550014, no valor de R$20.253,17, a ser pago em 72 prestações, firmado em 01/06/2015, com data da primeira parcela em 10/06/2015 e da última em
20/04/2021
.

Consta da petição inicial que com a contemplação da mencionada cota, a apelante disponibilizou o valor da carta de crédito à parte apelada que adquiriu o referido veículo e firmou o contrato de alienação fiduciária, contudo se tornou inadimplente a partir de 11/01/2016.

Do trâmite processual, tem-se que ação foi ajuizada em 02/09/2016, com decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão e determinou a citação da parte requerida proferida em 06/02/2017.

Nota-se que fora certificada pelo Oficial de Justiça a apreensão do veículo em 29/05/2017, sem obter êxito na citação do requerido.

Verifica-se que o feito seguiu na tentativa de localizar o devedor, todavia, as diligências foram infrutíferas, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição, objeto deste recurso.

No que tange ao prazo prescricional para a ação de busca e apreensão fundada em contrato de consórcio, é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 206, §5o, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular, cujo termo inicial da contagem do referido prazo ocorre a partir da data do vencimento da última parcela prevista no contrato, como decidido por este Tribunal de Justiça.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSÓRCIO – PRAZO PRESCRICIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, §5o, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 206, §5o, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional, em ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, ocorre a partir da data de vencimento da última parcela prevista no contrato. (N.U 0018013-49.2009.8.11.0002, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PRESCRIÇÃO - 5 (CINCO) ANOS - INCISO I DO § 5.o DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL
- - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - RETROAÇÃO - DATA DO AJUIZAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência pátria é firma no sentido de que em se tratando de contrato de consórcio, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil, ocorre no momento do encerramento do grupo.

A inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando o juízo realizou todas as diligências e pesquisas à sua disposição.

Se a demora não ocorrer por culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o § 2.o do artigo 240 do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento.

A ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo impõe o reconhecimento da prescrição. (N.U 0008668-73.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, é de 05 (cinco) anos, consoante previsão contida no artigo 206, § 5 do Código Civil, cujo termo inicial ocorre partir da data de vencimento da última parcela prevista na avença.

Não há falar em prescrição, se não houve o transcurso do prazo prescricional entre a data do vencimento da última parcela consorcial e a distribuição da ação. (N.U 0000445-04.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021) (g.n)

Realça-se que no caso não houve a interrupção da prescrição, que se daria apenas se a citação tivesse sido promovida em conformidade com a regra do art. 240 do CPC.

Dessa forma, como não houve a citação, o termo inicial para a incidência d
o prazo quinquenal para a pretensão do pagamento do título de crédito se dá a partir do seu vencimento, ou seja, ocorrido em
20/04/2021
, data da última parcela, que tem termo final em 20/04/2026.

Logo, não se verifica o transcurso do prazo superior ao da ação, vale frisar, 05 (cinco) anos, para o reconhecimento da prescrição.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença impugnada e afastar o reconhecimento da prescrição da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023